Tribunal: TJDFT
Processo: 0013987-94.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU. NEGADO. AGRESSÕES MÚTUAS. NEGADO PROVIMENTO.

1. Quando os delitos são praticados somente na presença do réu e da vítima, como acontece muitas vezes nas agressões morais e, até nas materiais sob a proteção da Lei Maria da Penha, é preciso que a vítima mantenha uma versão coerente dos fatos, a todo tempo, senão, pode acontecer dos réus serem condenados com provas seletivas, o que é vedado pelo Direito Penal que, nestas circunstâncias, determina é a absolvição dos acusados com fundamento no princípio in dubio pro réu. Em juízo, a vítima negou o que havia dito na fase inquisitorial, aduzindo que as agressões foram mútuas, versão aceitável, eis que nestes fatos, muitas vezes eles estão animados por questões sentimentais.

2. A palavra da vítima é de extremo valor, porém, quando não há coerência entre seus depoimentos, prestados na fase inquisitorial e, em juízo, não há como formar um juízo de convicção válido, apto a firmar a condenação do agressor.

3. Apelação do Ministério Público a que se nega provimento.